Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-21.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MÁ-PRESTAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente foi condenado a pagar aos autores/recorridos a quantia de R$ 287,96 (duzentos e oitenta e sete reais) a título de indenização por danos materiais, bem como foi condenado a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido, a título de reparação por danos morais.

3. O recorrente, em síntese, insurge-se contra o valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial, pois defende que se trata de enriquecimento sem causa. Ao final, requereu a redução do valor da referida indenização.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

5. Consta dos autos que os autores/recorridos adquiriram junto ao recorrente o plano “BLACK FAMÍLIA”, que daria direito a outra linha móvel e que, mesmo com o pagamento das faturas, o serviço não foi prestado de forma regular de agosto de 2020 a novembro de 2020, porquanto a linha do recorrido Afonso não foi migrada para o novo plano, conforme contratado. Após o transcurso de 3 (três) meses para a solução da questão, vários problemas foram ocasionados, uma vez que foi impedido de receber e realizar chamadas, além de não ter acesso à internet, o que teria dificultado o exercício de sua atividade laboral.

6. Quanto ao dano moral, o artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta do recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama dos recorridos.

8. Constam dos documentos juntados ao processo (ID 26789385) inúmeros protocolos com ligações realizadas pela consumidora para tentativa de solucionar a questão, e restou comprovado que, apesar de realizar regularmente o pagamento do plano BLACK FAMÍLIA contratado, o número do segundo autor foi portado apenas 3 meses após a solicitação. Além da prestação defeituosa do serviço, a 1a recorrida pagou por serviço não prestado e os fatos alegados na inicial sequer foram impugnados pela ré em contestação. Não há qualquer justificativa para a demora de 3 (três) meses para a realização da portabilidade e tampouco citação das tentativas infrutíferas de resolução do problema por parte da autora. Outrossim, a teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (07017675120198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Assim, o quadro apresentado no processo demonstra a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.

9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.

10. Sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor/recorrido.

11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor/recorrido.

12. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.